Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-58.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800572-58.2021.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO JOELSON DO NASCIMENTO CORDOVIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. DETRAÇÃO E MUDANÇA NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DO AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.
No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte;

2.
Mérito.

2.1.
Não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
;

2.
2.
Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes. Na
3ª fase da dosimetria
,
apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia;

2.
3.
Analisando detidamente a sentença condenatória, verifiquei que não houve fixação de valor indenizatório.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOELSON DO NASCIMENTO CORDOVIL
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/Pa,
que o condenou à

pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, VII do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 01/09/2021, por volta de 19h00min, na Travessa Bom Jesus, Bairro Central, o réu, na posse de uma faca e mediante grave ameaça e violência, subtraiu para si uma motocicleta, empreendendo fuga. A vítima, então, acionou a Polícia Militar e, esta, em diligências, localizou e apreendeu a motocicleta, bem como, prendeu o acusado em flagrante.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado declina das acusações, afirmando ter pego o veículo emprestado de indivíduo chamado Bruno para visitar o filho no Município de Magalhães Barata e, ao retornar à Igarapé-Açú, foi parado pela Polícia Militar que o prendeu.

Em
Razões Recursais (ID 11333894 – Págs. 171/184),
a defesa pugna pela
absolvição do réu
, posto que
não haveria provas suficientes para convencer o julgador da certeza de culpabilidade do acusado
, haja vista, as provas constantes nos autos corroborarem o depoimento do apelante, invocando, assim, o princípio da presunção de inocência.

Além disso,
suscita dúvida acerca da identificação da vítima
, visto que esta não teria apresentado qualquer documento de identificação durante o curso da investigação e do processo, mesmo se comprometendo a isso em audiência de instrução e julgamento. Esclarece, também, que, em depoimento, a vítima admitiu que possui um irmão chamado Bruno, supostamente aquele que emprestou a motocicleta ao acusado. Dessa forma, aduz que, em razão do
princípio do
in dubio pro reo,
deve-se absolver o réu
, em razão da não identificação da vítima.

Ainda, em atenção ao
princípio da eventualidade
, discute acerca da
dosimetria da pena
, visto que todas as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base seriam inteiramente favoráveis ao réu, pugnando, também, pelo
reconhecimento da detração pelo juiz sentenciante
e, considerando a dosimetria da pena, a detração e a pena imposta, bem como, a sua primariedade, afirma haver a
possibilidade de início de cumprimento de pena no regime semiaberto
.

Ademais, argumenta acerca do
não cabimento da fixação de valor mínimo indenizatório
, visto que
há a necessidade de pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente para sustentá-lo
, não cabendo fixar indenização de ofício. Além disso, alega que o acusado foi assistido durante todo o processo por defensor público, ingressando o advogado particular unicamente para apresentar recurso de apelação. Por esta razão, aduz que a aplicação do valor mínimo indenizatório fixado na sentença deve ser afastado.

Por fim, requer a
absolvição do réu
, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base abaixo do mínimo legal
, uma vez que o bem foi restituído por livre e espontânea vontade, o
reconhecimento da inexistência de agravantes, a fixação do regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade
, além da
não fixação de valor mínimo indenizatório.

Em
contrarrazões (ID 12498042 – Págs. 215/220),
a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento

e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, Processo nº
0803630-24.2020.8.14.0015
, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 27/06/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas. Dúvida sobre a identidade da vítima. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela
absolvição do réu
, posto que
não haveria provas suficientes para convencer o julgador da certeza de culpabilidade do acusado
, haja vista, as provas constantes nos autos corroborarem o depoimento do apelante, invocando, assim, o princípio da presunção de inocência.

Além disso,
suscita dúvida acerca da identificação da vítima
, visto que esta não teria apresentado qualquer documento de identificação durante o curso da investigação e do processo, mesmo se comprometendo a isso em audiência de instrução e julgamento. Esclarece, também, que, em depoimento, a vítima admitiu que possui um irmão chamado Bruno, supostamente aquele que emprestou a motocicleta ao acusado. Dessa forma, aduz que, em razão do
princípio do
in dubio pro reo,
deve-se absolver o réu
, em razão da não identificação da vítima.

Razão não lhe assiste
.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 10809157 – Págs. 6/11 e 13/21, Comprovante de Inscrição CPF (ID 1089157 – Pág. 12).

Já quanto a
autoria
, verifiquei a vítima e testemunhas foram uníssonos em afirmar a prática do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 10809212):

A vítima
Alailson Chaves de Oliveira
, relatou que:
“(...) no dia dos fatos, quando vinha chegando no Bairro Bom Jesus, o acusado estava no meio da rua e fez com que parasse a moto, Que o réu puxou uma faca e tomou de assalto a moto, Que conhecia de vista o denunciado e ele estava bêbado, Que o réu queria ficar com minha moto e ameaçou com uma faca para pegar, Que foi ameaçado de ser furado pelo réu caso não entregasse a moto (...)”.

A testemunha
Rodinilson Oliveira do Amaral
, em seu depoimento relatou:
“(...) estava de serviço em Magalhães Barata, por volta das 22h, foi passado da polícia de Igarapé-açu que o acusado pegou a moto em Igarapé-açu, e talvez estivesse fugido para Magalhães Barata, diante disso, a guarnição montou barreira na Rodovia PA, na Vila Quadros, onde avistou o acusado conduzindo a motocicleta com as características do acusado e da motocicleta, onde pararam o acusado e uma vez identificado, os policiais apresentaram na Delegacia em Igarapé-Açu(...)” quando foram acionados pelo IPC Ruy, pedindo apoio para realizar uma abordagem sobre crime de roubo, que a vítima foi na delegacia informando que sabia onde estava a motocicleta que havia sido roubada e o autor do crime; foram dar apoio à residência indicada, chegando no local indicado foi encontrada a motocicleta e prenderam o acusado; foi constatado que o acusado tinha um mandado de busca e recaptura em aberto (...)”.

A testemunha de acusação
Francisco Antônio da Costa Silva
, elucidou:
“(...) Que recebeu uma denúncia no dia primeiro de setembro, informado pela guarnição da polícia de Igarapé-Açu, que o nacional conhecido por “TAM” havia roubado uma moto e de informações, diligenciaram pela Rodovia PA, avistando a motocicleta nas proximidades da Vila Fugido, sendo realizada a abordagem na Vila Quadros, onde foi parado e apresentado à depol de Igarapé-Açu. O acusado na abordagem, afirmou que estava voltando para Igarapé-Açu e havia emprestado a motocicleta. Informa que ao chegar na depol apresentaram a moto e a vítima reconheceu o acusado como autor do fato (...).”

O acusado
Antônio Joelson do Nascimento Cordovil
, sobre os fatos, esclareceu:
“(...) negou a prática delitiva, aduzindo conhece a vítima e ela armou, Que pagou a quantia de R$15,00(quinze reais) como locação de motos a vítima, Que no dia da prisão estava desarmado e foi preso na Entrada de Magalhães Barata, após visitar a filha que mora lá, Que nega que tenha roubado a motocicleta, Que ofereceu a quantia de R$15,00 à vítima para poder visitar sua filha e conhece a vítima pois já trabalharam juntos em capina e granja(...)”.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo contra a vítima, fato confirmado pelo próprio réu.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Outrossim, não há dúvidas quanto a identidade da vítima, tendo sido ela quem apresentou-se na delegacia para realizar o boletim de ocorrências, sendo tal documento de fé pública, apto a comprovar a identidade do ofendido.

Ademais, constatei que há nos autos Comprovante de Inscrição CPF, em nome da vítima.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos,
não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto
.

2.2. Da reforma da dosimetria. Afastamento das agravantes. Detração e mudança no regime inicial de cumprimento de pena.

Ainda, em atenção ao
princípio da eventualidade
, discute acerca da
dosimetria da pena
, visto que todas as circunstâncias judiciais para a fixação da pena-base seriam inteiramente favoráveis ao réu, pugnando, também, pelo
reconhecimento da detração pelo juiz sentenciante
e, considerando a dosimetria da pena, a detração e a pena imposta, bem como, a sua primariedade, afirma haver a
possibilidade de início de cumprimento de pena no regime semiaberto
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, pois mesmo em liberdade provisória voltou a delinquir.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já possui condenação.

Sua conduta social consta como desregrada, já que vive da prática do crime, estando inclusive condenado em face de outro processo de idêntica tipificação.

Quanto à personalidade, voltada para o crime já possuindo diversos processos criminais contra si, instabilizando a sociedade em que vive.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir são os normais à espécie.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são comuns ao crime.

Quanto as consequências do crime, vemos que é mediana, posto que, apesar da recuperação do objeto, ficaram os traumas na vítima.

O comportamento da vítima não influenciou.

Para o crime de furto qualificado:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço circunstância atenuante ou agravante. Assim, a pena mediana é de 08 (oito) anos de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço nenhuma causa de diminuição, mas existe causa de aumento, já que o crime foi cometido com uso de arma branca, razão pela qual aumento a pena em 1/3, nos termos do §2º, VII do art. 157 do CP, perfazendo um total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 10 (dez) anos e 08 (meses) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “c” do Código Penal. Tendo em vista a existência de outros processos e condenação. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que
sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na
2ª fase da dosimetria
, não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes.

Contudo, embora o defensor suplique pelo afastamento de agravantes, observo que na verdade, trata-se de equívoco, pois o que deseja, é o afastamento da causa de aumento de pena insculpida no §2º, VII, do art. 157, do CPB - (uso de arma branca), sob a justificativa de que não foi apresentada nem periciada.

Assim, na
3ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena do §2º, VII, do art. 157, do CPB - (uso de arma branca).

Ressalto que a vítima foi categórica em afirmar que o acusado, ao cometer o crime estava munido de uma aram tipo faca. E é cediço que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente,
pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo
, a qual não teve dúvidas ao
reconhecer o apelante como autor do delito
,
tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca
, sendo tal depoimento
confirmado pelos policiais ouvidos em juízo
. A faca tem por característica singular a
potencialidade lesiva presumida
, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo,
torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO CRIME. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E CONTUNDENTES
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-CE - APR: 02609484420218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca.

Quanto ao pedido
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, vejo que resta prejudicado, pois nenhuma mudança na pena corporal foi realizada.

Já quanto ao pedido de
detração
, deverá ser realizada pelo Magistrado da Vara de Execuções em momento oportuno.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.3. Do afastamento do valor indenizatório.

Ademais, argumenta acerca do
não cabimento da fixação de valor mínimo indenizatório
, visto que
há a necessidade de pedido expresso, indicação de valor e prova suficiente para sustentá-lo
, não cabendo fixar indenização de ofício. Além disso, alega que o acusado foi assistido durante todo o processo por defensor público, ingressando o advogado particular unicamente para apresentar recurso de apelação. Por esta razão, aduz que a aplicação do valor mínimo indenizatório fixado na sentença deve ser afastado.

Resta prejudicado o pedido.

Ocorre que analisando detidamente a sentença condenatória, verifiquei que não houve fixação de valor indenizatório.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023